Tribunal: TJBA
Processo: 8002410-69.2026.8.05.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n. 8002410-69.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público SUSCITANTE: FRANCILENE SILVA DE JESUS SOUSA Advogado(s): VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA SUSCITADO: MUNICIPIO DE TEOLANDIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PROCESSO PARADIGMA JÁ JULGADO. INADMISSÃO DO INCIDENTE. I. CASO EM EXAME Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas proposto por Francilene Silva de Jess Sousa, tendo como processo paradigma a Apelação nº 8001589-81.2024.8.05.0276, com a finalidade de uniformizar a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia acerca da legalidade da supressão da Gratificação por Atividade Complementar (GAC), paga aos professores da rede municipal de ensino de Teolândia/BA. Sustenta-se que a gratificação foi indevidamente suprimida pela Portaria Municipal nº 111/2020, sob a justificativa de esvaziamento do fato gerador em razão da implementação da reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse (Lei Federal nº 11.738/2008). Indica-se a existência de 95 ações sobre a mesma matéria, com decisões conflitantes entre as Câmaras Cíveis deste Tribunal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é admissível a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) quando o processo paradigma já foi julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR O IRDR pressupõe a existência de causa pendente de julgamento no tribunal, seja de competência originária ou recursal, conforme art. 978, parágrafo único, do CPC, o que permite a formação concentrada de precedente vinculante. A Apelação nº 8001589-81.2024.8.05.0276, indicada como paradigma, foi julgada pela 4ª Câmara Cível em 25/11/2025, com provimento do recurso do Município de Teolândia, reformando a sentença e reconhecendo a legalidade da supressão da GAC. A instauração do IRDR após o julgamento do processo paradigma viola os pressupostos legais e compromete a função do incidente como instrumento de uniformização da jurisprudência, transformando-o indevidamente em sucedâneo recursal. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.470.017/SP e REsp 1.631.846/DF) é pacífico no sentido de que não cabe IRDR quando o processo paradigma já foi julgado, devendo eventual incidente ser proposto com base em outra causa pendente. A jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais estaduais confirma que a inexistência de processo paradigma pendente de julgamento inviabiliza o exame de admissibilidade do IRDR. IV. DISPOSITIVO Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas inadmitido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 976, 977, 978, parágrafo único, 983, 984, § 2º, e 1.038, § 3º. CF/1988, art. 37, XV. Lei Federal nº 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.470.017/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 18.10.2019; STJ, REsp 1.631.846/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 22.11.2019; TJ-BA, IRDR nº 8016655-61.2021.8.05.0000, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 24.08.2021; TJ-MG, IRDR Cv nº 00132641820218130000, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 19.11.2025; TJ-DF, IRDR nº 0718609-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 16.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 8002410-69.2026.8.05.0000, em que figuram como suscitante FRANCILENE SILVA DE JESUS SOUSA e como suscitado o MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO ADMITIR o incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do voto do relator.